Tribunal: TJMT
Processo: 1022997-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022997-06.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (EMBARGANTE), AUTOPORT INDUSTRIA DE TELHAS LTDA - CNPJ: 07.932.610/0001-72 (EMBARGADO), POMPILIO DA SILVA VIEIRA - CPF: 324.321.866-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ADEIR PINTO DA SILVA - CPF: 327.695.041-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DANIEL FRANCISCO FELIX - CPF: 005.007.589-64 (ADVOGADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
:
1022997-06.2025.8.11.0000

E
MBARGANTE:

CX CONSTRUCOES LTDA

EMBARGADO:

AUTOPORT INDUSTRIA DE TELHAS LTDA

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA
.
TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA
.

AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA EM AÇÃO DE CONHECIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo de instrumento, mantendo decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a averbação da existência da ação na matrícula do imóvel objeto da lide.

2. A parte embargante sustenta que o acórdão não considerou que a matrícula citada pela embargada refere-se ao registro de incorporação, e que a inexistência de matrícula individualizada da unidade torna impossível juridicamente o pedido de averbação premonitória, configurando carência de ação.

3. Argumenta ainda que, como a obra não foi finalizada e não há "Habite-se", a matrícula não se encontra individualizada, existindo
apenas a matrícula do empreendimento, o que poderia prejudicar outros adquirentes em caso de adjudicação.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão ou contradição quanto à possibilidade jurídica da averbação premonitória em matrícula não individualizada de empreendimento imobiliário ainda não concluído.

III. Razões de decidir

5. Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativas previstas no artigo 1.022 do CPC/15: omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

6. A contradição que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é a existente no interior do próprio acórdão, consistente na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada.

7. Considera-se omissa a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões suscitadas pelas partes ou sobre as quais o juiz deveria se manifestar de ofício.

8. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da ausência de matrícula individualizada e de "Habite-se", consignando que tal circunstância decorre justamente da não conclusão da obra pela embargante, não podendo ser invocada em seu próprio benefício para obstar o direito da parte adversa.

9. O julgado também fundamentou adequadamente a possibilidade de aplicação analógica da averbação premonitória em processos de conhecimento, quando presentes os requisitos da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC/15.

10. A pretensão da parte embargante revela nítido intuito de
rediscussão do mérito da causa, o que não se coaduna com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

11. Não se verifica a presença de qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC/15, tendo o acórdão embargado apresentado fundamentação clara e suficiente para a manutenção da averbação da ação na matrícula do imóvel.

IV. Dispositivo e tese

12. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC/15. 2. Não há omissão ou contradição no acórdão que enfrenta expressamente a questão da ausência de matrícula individualizada, reconhecendo a possibilidade jurídica da averbação premonitória em matrícula de empreendimento imobiliário não concluído."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

CX CONSTRU
ÇÕ
ES LTDA

opõe

recurso de embargos de declaração (ID
329390394
)
ob
jetivando sanar suposta
s omissões
e contradições

que estaria
m
maculando o v. acórdão constante no ID no
327387362
, proferido no
Agrav
o de Instrumento interposto pelo
ora embargante

que, à unanimidade,
desproveu o recurso mantendo a decisão que

“
deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar a averbação da existência da presente ação na matrícula do imóvel objeto da ação.
”

Em síntese, sustenta que a decisão embargada não considerou que a matrícula citada pela embargada refere-se ao registro de incorporação, e que a inexistência de matrícula individualizada da unidade torna impossível juridicamente o pedido de averbação premonitória, configurando carência de ação.

Alega que como a obra não foi finalizada e ainda não foi expedido o “Habite-se”, a matrícula não se encontra individualizada, existindo apenas a matrícula do empreendimento, de modo que em caso de adjudicação serão prejudicados os demais adquirentes, terceiros de boa fé.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Ao apresentar reposta aos
aclaratórios
, a embargada requereu a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC/15, bem como o desprovimento do recurso (ID
327387362
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

No caso, a parte embargante
alega que
a decisão
colegiada
não considerou que a matrícula citada pela embargada refere-se ao registro de incorporação, e que a inexistência de matrícula individualizada da unidade torna impossível juridicamente o pedido de averbação premonitória, configurando
carência de ação.

E ainda,
que como a obra não foi finalizada e ainda não foi expedido o “Habite-se”, a matrícula não se encontra individualizada, existindo apenas a matrícula do empreendimento, de modo que em caso de adjudicação serão prejudicados os demais adquirentes, terceiros de boa fé.

Portanto, fica evidente que pretende a
parte
embargante, em verdade, ver reapreciada a matéria, pois não se verifica nenhum vício no acórdão recorrido, o qual
apreciou com clareza e fundamentação todos os pontos do recurso
, conforme se verifica abaixo:

“
Consta dos autos de origem que em 10/05/2017, a autora, ora agravada, firmou com a requerida/agravante termo de cessão que inclui a entrega do apartamento no 802 do Edifício Áquila
Residence
, em Cuiabá-MT.

Sob a alegação de que o imóvel se encontra quitado e se passaram mais de anos sem que a obra fosse finalizada, ajuizou a ação de origem, requerendo, em sede de tutela provisória de urgência, a averbação da existência da ação na matrícula do imóvel, bem como o arresto e penhora do bem.

A requerida recorre alegando, em síntese, a inexistência de título executivo para realização de averbação premonitória, uma vez que a parte agravada não demonstrou o que preceitua o artigo 828, §1o, do CPC/15.

Pois bem.

Inicialmente, não prospera a alegada carência de ação por falta de interesse de agir e impossibilidade jurídica do pedido, em razão da ausência de matrícula individualizada do apartamento 802 de "Habite-se".

O interesse processual, como é cediço, manifesta-se pelo binômio necessidade-utilidade da prestação jurisdicional.

No caso, denota-se dos autos que a parte agravada adquiriu o imóvel objeto da lide mediante Instrumento Particular de Cessão, e efetuou, ao que tudo indica, o pagamento integral do bem, conforme Termo de Quitação constante no ID 31307092.

Por outro lado, observa-se que o empreendimento imobiliário denominado "Edifício Aquila
Residence
", onde se localiza o apartamento 802, objeto da lide, encontra-se com suas obras paralisadas há anos, conforme informações extraídas do próprio site da agravante “http://cxconstrucoes.com.br/empreendimento/50/
Aquila_Residence
”.

Assim, tem-se que a agravada demonstrou a necessidade de intervenção judicial para obter a propriedade do imóvel que, ao menos
prima facie
, demonstrou ter adquirido e quitado, diante da recusa ou inércia da agravante em concluir a obra e outorgar a escritura definitiva.

Quanto à possibilidade jurídica do pedido, cumpre destacar que a ausência de matrícula individualizada e de "Habite-se" decorre justamente da não conclusão da obra pela agravante, circunstância que não pode ser invocada pela recorrente em seu próprio benefício para obstar o direito da agravada. Admitir tal argumento seria chancelar o comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
) da agravante, que, ao que tudo indica, recebeu integralmente o valor do imóvel, mas se recusa a cumprir sua contraprestação, invocando obstáculo que ela própria criou.

No tocante à alegação de inexistência de título executivo para a realização de averbação premonitória, cumpre esclarecer que a averbação premonitória, embora prevista originalmente no art. 828 do CPC/15 para processos de execução, pode ser aplicada, por analogia, aos processos de conhecimento quando presentes os requisitos do art. 300 do mesmo diploma legal.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA SOBRE IMÓVEL DO REQUERIDO – PROCESSO EM FASE DE CONHECIMENTO – POSSIBILIDADE – PEDIDO DE LEVANTAMENTO – INDEFERIMENTO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Embora a averbação premonitória junto ao registro de imóveis seja instituto próprio do processo de execução, (art. 799, IX, do CPC) a jurisprudência tem flexibilizado a sua concessão nas ações em fase de conhecimento, desde que comprovados os
requisitos da tutela de urgência. Averbação premonitória não configura constrição judicial que torne indisponível o imóvel, mas apenas adverte a terceiro sobre demanda que o
envolve .
No caso concreto, permanecendo hígidos nos autos os fundamentos aplicados pelo magistrado singular para indeferir o pedido de levantamento da averbação premonitória, não havendo prova capaz de afastá-los, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe
.” (TJ-MT - AI: 10177513420228110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. AÇÃO DE
CONHECIMENTO .
POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA. PREVENÇÃO DE TERCEIROS. DECISÃO
MANTIDA .
1. A averbação premonitória é instituto típico da fase executiva, que pode excepcionalmente ser deferido na fase de conhecimento, quando satisfeitos os requisitos da tutela de urgência (art. 300, caput, do CPC).
2 .
No caso dos autos, a probabilidade do direito do Agravado está estampada nas lâminas de cheques, e o perigo de dano configura-se na necessidade de prevenir terceiros de boa-fé na aquisição de algum bem pertencente ao patrimônio do devedor. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO
.” (TJ-GO 52354287920228090000, Relator.: DESEMBARGADOR GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 28/07/2022)

Na hipótese, conforme acima exposto, restou demonstrado, ao menos nesta fase de cognição sumária, que a parte agravada adquiriu o imóvel objeto da lide e efetuou o pagamento integral do bem, conforme Termo de Quitação constante dos autos, bem como que as obras do empreendimento imobiliário se encontram paralisadas há anos.

Além disso, verifica-se a agravante figura no polo passivo de diversas demandas judiciais (ID 31306672), o que evidencia o risco de que, sem a devida averbação, o direito do agravado possa ser prejudicado.

Portanto, a averbação deferida constitui providência
adequada, proporcional
e que não que não prejudica o direito dos proprietários pelo seu caráter meramente informativo.

De igual forma, razão não assiste à agravante quanto à alegação de transação entre as partes por meio da celebração de Termo de Transação em 2017 e prorrogação do prazo de entrega do empreendimento para 31/12/2019.

Isto porque, não há dos autos prova de que a agravada tenha expressamente anuído com a modificação das condições originalmente pactuadas, especialmente quanto à prorrogação do prazo de entrega.

Ademais, ainda que se admitisse a validade da referida transação em relação à agravada, o prazo estendido (31/12/2019) já se encontra expirado há mais de cinco anos, persistindo,
prima facie
, a mora da agravante.

Por fim, também não prospera a alegação de foi celebrado Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público em 07/05/2024, o que supostamente teria acarretado a perda superveniente do objeto da ação.

Isto porque, a agravada trouxe aos autos, junto com a contraminuta (ID 309713897), documento que demonstra que a empresa interessada em adquirir o empreendimento, cuja proposta era a base da solução prevista no TAC, desistiu do negócio.

Tal fato, aliás, apenas reforça a necessidade da tutela jurisdicional individual deferida em primeiro grau, uma vez que a solução coletiva, ao que tudo indica, se mostrou ineficaz.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É
como voto
.-
”

Conforme se observa, a matéria foi devidamente enfrentada pelo acórdão embargado, que apresentou fundamentação clara
para manutenção da decisão agravada
.

Ademais, o julgamento considerou as circunstâncias específicas do caso concreto, em que a embargada comprovou ter adquirido e
quitado o imóvel objeto da lide, enquanto as obras do empreendimento encontram-se paralisadas há anos.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se as manifestações pleiteadas já se encontram no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Por fim, deixo de condenar os embargantes ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do CPC/15, bem como a “
mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual.
”
(STJ,
EDcl
no
AgInt
no RE no
AgInt
no
AREsp
1441985/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 09/06/2020,
DJe
15/06/2020).

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026